Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Vias de fato. Prova. Individualização. Agravante. Fração de 1/6.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos – laudo de exame de corpo de delito e depoimento de policiais militares que atenderam a ocorrência.
2 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
3 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem. O art. 129, § 9o, do CP já prevê punição mais gravosa quando o crime é praticado em situação de violência doméstica.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta que, inexistente, deve ser reduzida a pena.
5 – Apelação provida em parte.